Tribunal: STF
Processo: RE 91908
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
APONTADOS COMO VIOLADOS.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE EM PRECEITOS DE LEI ORDINARIA,
A VISTA DE OBICE REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.